Tribunal: TJMT
Processo: 0026704-53.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026704-53.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE DO LIVRAMENTO - CPF: 513.465.751-34 (VÍTIMA), VALDIR DOMINGOS BATISTA - CPF: 604.447.208-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Recurso ministerial. Ausência de indícios suficientes de autoria. Parecer da procuradoria adotado
per relationem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o apelado por homicídio qualificado [por motivo torpe e meio cruel] visando a sua pronúncia.

II. Questão em discussão

Suficiência dos indícios de autoria.

III. Razões de decidir

“[...] em que pese o minucioso trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e pelo parquet a quo, não se constata de todo processado indícios idôneos e suficientes da autoria para submeter o Apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(32ª Procuradoria de Justiça, Parecer nº

002674-008/2014)

Se os indícios de autoria obtidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, a impronúncia do apelado deve ser preservada, conforme disposto no art. 414 do CPP.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e III; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 776333/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024; TJMT, AP nº 0008393-29.2005.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0026704-53.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n° 0026704-53.2014.8.11.0042), que impronunciou WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA por homicídio qualificado [por motivo torpe e meio cruel]
- art. 121, § 2º, I e III do CP -
(fls. 471 - ID 242646230).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (fls. 491 - ID 242646234).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 510 - ID 242646238).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E III (MEIO CRUEL), DO CP –– IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E IDÔNEO DA AUTORIA DELITIVA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 246474695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos supramencionados que, na madrugada do dia 06 de agosto de 2014, em uma residência localizada à Rua 01, Quadra 01, Bairro Jardim Comodoro, nesta Capital, WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, vulgo "Porquinho", agindo com animus necandi, utilizando-se de arma branca, agindo por motivo torpe e mediante meio cruel, ceifou a vida de PAULO JOSÉ DO LIVRAMENTO. [...]

[...] Ante o exposto, denuncio WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal; [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 9 - ID 242645659)

O Juízo singular impronunciou o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada através dos boletins de ocorrência encartados, laudo pericial de necropsia, laudo pericial de local do crime, relatórios de investigação, depoimento de testemunhas, além das provas orais colhidas neste Juízo Criminal.

Por outro lado, no que tange aos indícios suficientes de autoria, verifico que o pleito de impronúncia manifestado pela Defesa técnica merece acolhimento, conforme veremos a diante. [...]

Como se vê, o suposto envolvimento do acusado William Edgar Siqueira Rita, vulgo “Porquinho” na prática delitiva foi apontado na fase de inquérito apenas pela testemunha Valdir Domingos Batista, a qual foi ouvida pelos policiais em 07 de outubro de 2019, ou seja, mais de cinco (05) anos após o crime, sendo que tal testemunha, por sua vez, declarou que tomou conhecimento do ocorrido tão somente por narrativas de “populares do bairro” em que mora, populares esses que não foram nomeados e tampouco identificados nos autos.

Dessa forma, conquanto os investigadores de Polícia Judiciária Civil tenham insistido em Juízo, na suposta autoria do acusado na senda delitiva, infere-se que os elementos de provas existentes contra William Edgar derivam exclusivamente de informações obtidas durante a fase de inquérito, e apontada por apenas uma testemunha indireta, cujas declarações não foram reiteradas no quadrante processual.

Ressalte-se, nesse viés, que não foram realizadas outras diligências, a exemplo de interceptação telefônica, análise de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e vias públicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, a fim de corroborar as informações apresentadas.

O réu, a seu turno, negou veementemente a autoria do delito a ele imputado na denúncia.

Dessa forma, verifica-se a inexistência de indícios suficientes para ao menos sustentar uma decisão de pronúncia em face do acusado, pois, conforme consta dos autos, o único indício de autoria que pesa se limita a um testemunho indireto obtido em fase de inquérito, não havendo outros elementos concretos aptos a demonstrar o envolvimento do réu na prática do delito, não preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal. [...]

Sendo assim, a impronúncia do acusado William Edgar Siqueira Rita, vulgo “Porquinho” é medida que se impõe, visto que os indícios de autoria que motivaram o ajuizamento da ação penal em seu desfavor não se sustentaram ao longo da instrução processual. [...]

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de IMPRONUNCIAR o réu William Edgar Siqueira Rita, vulgo “Porquinho”, já qualificado nos autos, quanto ao delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), do Código Penal, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, e a ressalva prevista no parágrafo único do citado dispositivo legal, que prevê o seguinte: ‘enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova’ [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 471 - ID 242646230)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 1.9067.1.2014.61870-01 (fls. 28 - ID

242645659), Mapa Topográfico de Lesões (fls. 34 – ID 242645659), Fotografias (fls. 36/41 – ID 242645659), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 694/2014 (fls. 44 - ID

242645659) e Laudo Pericial nº 2.6.2014.1519-01 (fls. 125 - ID

242645659), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Vanderley Dias de Moura, informante (fls. 59 - ID

242645659), Marcelo Vinicius Silva Batista, informante (fls. 63 - ID

242645659), Kelvin Thiago França Barbosa, informante (fls. 178 - ID

242645659), Jean Carlos Cardoso, testemunha (fls. 186 - ID 242645659), Valdir Domingos Batista, testemunha (fls. 189 - ID 242645659), e WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA, o apelado (fls. 171 - ID 242645659).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas as testemunhas Orlando Lucas dos Santos (ID 242646156) e Rander Paulo da Costa (ID 242646195), e interrogado o apelado (ID 242646222).

Dito isso, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a decisão de impronúncia, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Após sopesar todo o conjunto probatório, com a devida vênia ao ilustre Promotor de Justiça atuante no caso, entendo que o recurso não merece prosperar face a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da sentença impugnada.

No caso dos autos, foram oitivadas em audiência de instrução as testemunhas Orlando Lucas dos Santos e Rander Paulo da Costa, ambos investigadores de polícia judiciária civil.

Orlando Lucas dos Santos Orlando Lucas dos Santos relatou que: ‘[...] O local do crime e o primeiro relatório de investigação foi feito pela equipe anterior e essa primeira equipe já tinha levantado a situação junto ao bairro, que o réu era o principal suspeito de ter cometido o crime, mas, mesmo diante disso, a gente teve acesso ao inquérito, começamos nosso trabalho, a gente procurou começar do zero, a ponto de procurar os dois amigos da vítima, que era o Vanderley e o Marcelo, que eram os principais amigos da vítima e também foram apontados como supostos autores do crime, por um desentendimento de droga, mas, isso veio por denúncias, né. E a gente primeiro procurou esses amigos, mas, infelizmente um desses amigos, que é o Marcelo, já tinha falecido. Mas aí conversando com o pai do Marcelo, que é o senhor Valdir, que também conhecia o Vanderley, assim como o Paulo José, disse que conhecia os meninos desde pequeno, que a situação da morte, todo mundo já sabia, ali do bairro, quem seria o autor e a motivação do crime se deu por razão de a vítima ter visto o réu escondendo uma droga na fresta de uma parede e acabou indo lá, furtando essa droga e o réu acabou tomando esse conhecimento. E por vingança, o Willian acabou aguardando a vítima sair do trabalho, o seguiu até em casa, esperou a vítima entrar, a vítima entrou pela porta da frente, o Willian entrou pelos fundos e, na primeira oportunidade, ele atingiu a vítima com quinze perfurações de arma branca. [...]’

Enfatizou, ainda, que ‘na investigação não foi possível, até por ter ocorrido em 2014, identificar alguma testemunha ocular do fato, alguém que pudesse ter visto a situação. A nossa equipe de investigadores chegou a ir no local onde aconteceu o fato, a gente retornou lá, já tinha até modificado a estrutura do imóvel e tudo mais, mas, ninguém mais se recordava do fato, não tinha nenhuma informação que pudesse auxiliar a nossa equipe, então, infelizmente, a informação que a gente teve mais precisa, foi essa mesma, do senhor Valdir.’ (trecho extraído da sentença de id 242646230, de acordo com a mídia de id 242646195)

Rander Paulo da Costa, ouvido em juízo, disse ter participado da diligência para localização da testemunha Valdir, bem como presenciado sua oitiva, ocasião que o Sr. Valdir afirmou ter tomado conhecimento por moradores do bairro de que o Willian, vulgo ‘Porquinho’ seria o autor do crime e que a motivação teria sido por conta de uma droga que ‘Willian havia escondido, a vítima encontrou, e o Willian foi cobrar essa droga que ele furtou do Willian, e o Willian tinha matado ele a golpes de faca.’ (trecho extraído da sentença de id 242646230, de acordo com a mídia de id 242646195)

Na fase policial, Valdir Domingos Batista declarou que:

‘[...] QUE, perguntado ao depoente sobre o homicídio que vitimou PAULO LIVRAMENTO, informa que na época dos fatos, populares do bairro narraram que no dia dos fatos, a vítima estava na rua e viu quando o indivíduo WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, vulgo ‘PORQUINHO’ esconder numa fresta de parede, entre um tijolo e outro, uma quantidade de entorpecente, e então esperou o ‘PORQUINHO’, sair, foi até o local, e pegou a droga escondida, porém uma pessoa que o depoente não sabe dizer quem é, viu a ação da vítima e contou ao ‘PORQUINHO’; QUE, segundo contam, na madrugada do homicídio, ‘PORQUINHO’ esperou a vítima sair do restaurante, no qual trabalhava como segurança, e após o seguiu até a casa dele, e ao chegar na casa da vítima, PAULO LIVRAMENTO, entrou pela porta da frente da casa, e o ‘PORQUINHO’, entrou pelos fundos, e golpeou a vítima com várias facadas;(...)’

Com efeito, em que pese o minucioso trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e pelo parquet a quo, não se constata de todo processado indícios idôneos e suficientes da autoria para submeter o Apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘É entendimento desta Corte que ‘o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP’. Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP).’ (STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) [...]

De mais a mais, não há falar em prova irrepetível, considerando-se que as declarações da testemunha Valdir, nas quais se pautaram as provas judiciais, além de terem sido angariadas no inquérito, é exclusivamente de ‘ouvir dizer’, eis que não presenciou os fatos, apenas afirmou ter ouvido comentários de quem seria o autor do crime, sem sequer apontar seus informantes.

Logo, a decisão de impronúncia deve ser mantida, nos termos do art. 414 do CPP. [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID

246474695)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“In casu, entretanto, não houve a demonstração, de forma cabal, que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do fato (art. 415, II,do CPP), pois havia indícios na fase policial e hearsay na fase judicial, que apesar de não serem aptos à pronúncia, existiram, não podendo ser desconhecidos para efeito de um édito absolutório, sendo, nesta hipótese, caso de impronúncia.”
(AP nº 0008393-29.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal - j. 25.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024